Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704924-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Considerando a renúncia ao mandato, intimem-se os agravantes a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do Recurso, nos termos do inciso I do parágrafo 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator